Tribunal: TJSP
Processo: 1000545-84.2017.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Novação expressa – Refinanciamento de contratos anteriores – Pretensão de discussão acerca dos contratos originários com alegação de cerceamento de defesa – Impossibilidade e inocorrência – Precedente STJ – Clara intenção de novar – Venire contra factum proprium - Ausência de vícios na cédula de crédito bancário exequenda – Manutenção

Ementa:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Novação expressa – Refinanciamento de contratos anteriores – Pretensão de discussão acerca dos contratos originários com alegação de cerceamento de defesa – Impossibilidade e inocorrência – Precedente STJ – Clara intenção de novar – Venire contra factum proprium - Ausência de vícios na cédula de crédito bancário exequenda – Manutenção do decidido – Honorários recursais – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154542
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000545-84.2017.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que são apelantes
OTAVIO J SALOTTI & CIA LTDA ME, MARIA EUNICE NALIATE SALOTTI, JOSÉ
OTAVIO NALIATE SALOTI e OTAVIO JOSÉ SALOTI, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000545-84.2017.8.26.0575 -Voto no 17.007 - TAD
2
VOTO No: 17.007
COMARCA: Foro de São José do Rio Pardo 2a Vara
APTE. : Otavio J Salotti e Cia Ltda Me e outros
APDO. : Banco do Brasil S.A.
EMBARGOS A EXECUÇÃO
Cédula de crédito bancário

Novação expressa Refinanciamento de contratos anteriores
Pretensão de discussão acerca dos contratos originários
com alegação de cerceamento de defesa Impossibilidade e
inocorrência – Precedente STJ
Clara intenção de novar

Venire contra factum proprium - Ausência de vícios na cédula
de crédito bancário exequenda Manutenção do decidido
Honorários recursais Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000545-84.2017.8.26.0575 -Voto no 17.007 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença, proferida pela MMa Juíza de
Direito Dra. Fernanda Helena Benevides Dias, que julgou improcedente
embargos a execução opostos pelo apelante em face do apelado, condenando-o
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor da causa (fls. 284/288).
Recorre o embargante em busca da reforma da decisão
(fls.291/304).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 310/325).
É o relatório.
O
embargante
ajuizou
a
presente
demanda
alegando,
preliminarmente, nulidade da cédula de crédito bancário por desvio de finalidade,
uma vez que não houve a liberação de recursos financeiros para suprir as suas
necessidades, mas mera repactuação de dívidas anteriores; e nulidade do
demonstrativo de débito por cobrança de juros excessivos, porquanto houve a
incidência de juros sobre o saldo devedor antes mesmo do vencimento da
primeira parcela da dívida.
No mérito, aduziu, em resumo que há a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor nas operações bancárias, possibilidade de discussão dos
contratos anteriores, ausência de contratação de juros e de capitalização nos
contratos anteriores, necessidade de limitação dos juros a taxa de mercado e
obrigatoriedade da inversão do ônus da prova nas relações de consumo.
Requereu tutela de urgência, consistente na suspensão da
anotação referente à distribuição da execução durante a pendência desta ação e,
ao final, o acolhimento das teses arguidas e a procedência dos embargos, com a
extinção da ação executiva.
Citado, o embargado apresentou impugnação (fls. 284/288),
afirmando, em suma, que a petição inicial está de acordo com o disposto nos
artigos 282 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973 e no artigo 2o,
incisos I a IV, da Lei no 5.741/71.
Acrescentou que o contrato faz lei entre as partes, compelindo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000545-84.2017.8.26.0575 -Voto no 17.007 - TAD
4
contratantes ao cumprimento das obrigações que foram livremente pactuadas.
Afirmou que os embargantes tinham ciência da taxa de juros pactuada, cuja
limitação não merece guarida em face das disposições da Emenda Constitucional
no 40, que revogou a norma constitucional que limitava a taxa de juros.
Alegou que a legislação admite a cobrança de juros capitalizados,
desde que expressamente pactuados. Aduziu que não cobrou nada além do
pactuado. Sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da
inversão do ônus da prova. Requereu a improcedência do pedido (fls. 99/117).
Os embargantes reiteraram suas alegações (fls. 126/139).
As partes foram intimadas para especificar provas (fls. 140).
O feito foi saneado (fls. 182) com designação de pericia.
Laudo juntado aos autos (fls. 218/224), com esclarecimentos (fls.
239/241).
Manifestaram-se as partes (fls. 228/230 e 232).
Foram apresentadas as alegações finais (fls. 252/257 e 264/281).
A r. sentença julgou improcedente a ação, conforme já relatado.
Recorre o embargante.
Alega, basicamente, que houve cerceamento de defesa posto
que a revisão de contratos anteriores ao executado é possível e a pericia não se
deu em relação a eles.
Defende a aplicação do CDC e afirma que não contratou os juros
aplicados aos contratos anteriores, assim como não contratou a sua
capitalização, de modo que deve-se aplicar a taxa média.
Pugna pela anulação da sentença com retorno dos autos para
prosseguimento da instrução com complementação do laudo pericial quanto aos
demais contratos ou a procedência dos pedidos formulados com base na lei
consumerista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000545-84.2017.8.26.0575 -Voto no 17.007 - TAD
5
Pois bem.
O recurso não é provido.
Primeiramente, não há aplicação do CDC a hipótese dos autos.
A discussão dos autos gira em torno de cédula de credito
bancário que renegociou dividas do apelante para com o apelado relacionadas a
capital de giro.
Nesta circunstancia, não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor, haja vista não existir a figura do consumidor prevista no artigo 2o do
CDC, sendo que o entendimento do STJ vem no mesmo sentido:
"[...] Não incide o CDC por ausência da figura do consumidor (art. 2o do
CDC) nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira
com o propósito de ampliar capital de giro e a atividade empresarial. É
que o capital obtido da instituição financeira destina-se, apenas, a
fomentar a atividade industrial, comercial ou de serviços e, com isso,
incrementar os negócios e o lucro" (REsp n. 963.852/PR, Relator o
Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 6/10/2014).
Também não há que se falar em cerceamento de defesa.
O embargado ajuizou ação de execução de titulo extrajudicial
baseada em cédula de crédito bancário no valor de R$94.194,37, a ser pago em
83 meses, que fora inadimplida.
A quantia destinava-se a quitação de contratos anteriores
firmados entre as partes, os quais foram enumerados no titulo da seguinte forma:
“DESTINAÇÃO DO CRÉDITO O valor contratado, especificado no item
2.4 do preambulo, destinar-se-á única e exclusivamente ao pagamento do
saldo devedor de minhas (nossas) dívidas, acrescido dos encargos
financeiros descritos no item 2.10, valor este reconhecido como liquido,
certo e exigível, COM A INTENÇÃO DE NOVAR, concernente as operações
de crédito contratadas anteriormente com o BANCO DO BRASIL S.A.,
inclusive as dividas relativas a Adiantamento a Depositantes, a seguir
indicadas:” (fls. 51).
Pretende a recorrente anular a sentença para que a pericia recaia
também sobre os contratos anteriores, o que não se pode admitir.
A revisão dos pactos anteriores, como pleiteia o apelante,
depende da pronta demonstração de irregularidade na celebração do negócio
jurídico, o que não ocorreu nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000545-84.2017.8.26.0575 -Voto no 17.007 - TAD
6
Afirmou o recorrente que os contratos anteriores não previram a
taxa de juros, aduzindo, portanto, a não contratação dos encargos e que foram
cobrados juros capitalizados, pretendendo a aplicação da taxa média de forma
simples para modificar o valor da cédula apresentada.
Contudo, o apelado apresentou parte dos contratos às folhas
152/166, os quais constam devidamente assinados e apresentam os encargos
aplicados, notadamente a capitalização de juros já que a taxa anual supera o
duodécuplo da mensal.
E os demais contratos, ao alcance do embargante (apelante), não
foram apresentados para corroborar com a alegação inicial, ônus que cabia ao
recorrente (373, I do CPC).
Ademais, os apelantes anuíram com a intenção de novar as
obrigações que integraram a cédula de crédito bancário que ampara a ação
executiva quando, se o caso, poderiam discuti-las em juízo.
Permitir discordâncias em relação as obrigações originárias,
agora, sem elementos mínimos de prova apresentados na inicial e, repito,
facilmente alcançável pela parte, seria albergar o venire contra factum proprium.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
não se admitir a revisão de cláusulas contratuais de pactos antecedentes quando
houver evidente intenção de novação daquelas dívidas, hipótese dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS
CONTRATOS
ANTERIORES.
ALTERAÇÃO
DOS
ELEMENTOS
SUBSTANCIAIS. NOVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores
deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os
instrumentos, notadamente em seus elementos substancias, o que tem o
condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se
desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização
da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período
integral do débito. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a
jurisprudência dessa Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2.
Agravo Regimental desprovido” (AgRg no REsp 1407104/MG, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 15.10.2015).
No caso dos autos, a juntada dos pactos anteriores era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000545-84.2017.8.26.0575 -Voto no 17.007 - TAD
7
prescindível, posto que nenhuma irregularidade na celebração da cédula de
crédito bancário atual foi noticiada fundamentadamente pela parte.
Assim, deve-se considerar a autonomia desta em alterar
substancialmente as obrigações precedentes, para o fim de consolidá-las em um
único instrumento. Por essa razão, não havia a necessidade de pericia nos títulos
representativos das obrigações anteriores firmadas entre as partes, de modo que
não ocorreu qualquer cerceamento de defesa ao recorrente.
Desse modo, não há razões para modificar o decidido.
Por fim, diante da manutenção da decisão, impõe-se a majoração
da verba honorária para 11% do valor da causa atualizado, conforme prevê o
artigo 85, §11 do CPC.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator